Tribunal: STF
Processo: ARE 1370716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. ISENÇÃO SOBRE RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE VENDA DE MERCADORIAS NACIONAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS COM PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS SEDIADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 4º DO DL 288/1967. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.



    1. “É desnecessária a prova pré-constituída do recolhimento do tributo para obtenção do provimento declaratório do direito de compensação, uma vez que esta se dará em momento posterior, administrativamente” (AMS 0000592-15.2015.4.01.3602/MT, TRF1, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, unânime, e-DJF1 20/05/2016), o que afasta a alegada limitação da compensação ao prazo decadencial de cento e vinte dias, que diz respeito apenas à impetração do mandamus. Preliminar rejeitada.



    2. Válida a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar 118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, repercussão geral, maioria, DJe 11/10/2011).



    3. As operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são equiparadas a exportação para efeitos fiscais (art. 4º do DL 288/1967), não devendo incidir sobre elas o PIS e a COFINS. Precedentes. 



    4. “O benefício fiscal também alcança as empresas sediadas na própria Zona Franca de Manaus que vendem seus produtos para outras na mesma localidade. Interpretação calcada nas finalidades que presidiram a criação da Zona Franca, estampadas no próprio DL 288/67, e na observância irrestrita dos princípios constitucionais que impõem o combate às desigualdades sócio-regionais” (REsp 1276540/AM, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, unânime, DJe 05/03/2012).



    5. No entanto, consoante entendimento deste Tribunal, as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal (LC 123/2006, art. 24), não podendo, por isso, sendo a adesão a ele facultativa, pretender a não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas das vendas de mercadorias de origem nacional realizadas pela impetrante para pessoas físicas e jurídicas estabelecidas dentro dos limites geográficos da Zona Franca de Manaus.



    6. Apelação e remessa oficial providas



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, inciso I; 153, § 3º, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No entanto, não há possibilidade de aplicação da regra contida no art. 4º do Decreto-lei 288/1967 aos optantes pelo Simples Nacional, porquanto, consoante entendimento deste Tribunal, as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal (LC 123/2006, art. 24), não podendo, por isso, sendo a adesão a ele facultativa, pretender a não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas das vendas de mercadoria de origem nacional realizadas pela impetrante para pessoas física e jurídicas estabelecidas dentro dos limites geográficos da Zona Franca de Manaus. Confira-se:



    [...]



    Desse modo, considerando o sistema simplificado do Simples Nacional, o qual estabelece uma parcela única fixada mediante uma alíquota sobre a receita bruta, e considerando o conceito firmado na lei de regência do regime (LC 123/2006), não há como aplicar o entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça e deste Regional sobre a não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas das vendas de mercadorias de origem nacional realizadas pela impetrante para pessoas físicas e jurídicas estabelecidas dentro dos limites geográficos da Zona Franca de Manaus. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente